Tribunal: TCU
Processo: 017.350/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7139/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Sônia Virginia Martins Pereira: 1. Processo TC- Processo 017.350/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna Izabel Cherias (XXX.890.834-XX); Eustáquio Rodrigues Bezerra (XXX.238.274-XX); Maria Salett Tauk Santos (XXX.166.724-XX); Sebastião Franca de Santana (XXX.168.164-XX); Sônia Virginia Martins Pereira (XXX.742.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar que a Sefip verifique o cumprimento do regime de dedicação exclusiva pela sra. Sônia Virginia Martins Pereira de 2009 a 2012, à luz das informações constantes dos sistemas aos quais esta Corte tem acesso; 1.7.1. determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dia, planilha eletrônica com os cálculos do provento inicial de aposentadoria concedido à sra. Sônia Virginia Martins Pereira.